Tribunal: TJBA
Processo: 8011359-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011359-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CARLOS DE SANT ANNA

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE. PERITO MÉDICO HABILITADO EM MEDICINA LEGAL, MEDICINA DO TRABALHO E PERÍCIAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. MEDIDA QUE GARANTE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A REABERTURA DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID-79528461.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luis Carlos de Sant’Anna contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 8022856-66.2021.8.05.0001, em trâmite na 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou impugnação à nomeação do perito judicial e indeferiu o pedido de apresentação de quesitos. O agravante sustentou a necessidade de substituição do profissional nomeado, por não possuir especialidade em ortopedia, bem como defendeu a reabertura do prazo para formulação de quesitos.

Examinando-se os autos, verifica-se que o perito designado, Dr. Danilo Barreto, encontra-se regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina e possui especializações em Medicina do Trabalho, Medicina Legal e Perícias Médicas, qualificações compatíveis com a natureza da perícia designada. O art. 465 do CPC não exige título de especialista coincidente com a patologia examinada, bastando a comprovação de conhecimento técnico adequado. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reitera que a ausência de especialização em área específica não invalida o laudo pericial nem enseja, por si só, substituição do perito judicial.

Por outro lado, quanto à apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, constata-se que a parte agravante questionava a aptidão do perito no momento oportuno. Nestas condições, por prudência, mostra-se necessário reabrir o prazo para formulação dos quesitos, medida que não acarreta prejuízo à marcha processual e, ao contrário, assegura o efetivo contraditório e a ampla defesa.

Nestas condições, o recurso deve ser parcialmente provido, para o fim exclusivo de determinar a reabertura do prazo destinado à apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, mantendo-se, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Por consequência, julga-se prejudicado os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso (ID-79528461).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8011359-19.2025.8.05.0000, Agravante LUIS CARLOS DE SANT ANNA e Agravado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.